Tribunal: STF
Processo: AI 746249
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
   CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CRITÉRIO DE
   AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS (SÚMULA 454). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.